Tribunal: STF
Processo: Rcl 60185
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ante o trânsito em julgado da decisão reclamada. Eis um trecho desse julgado:  



    “No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, verifico que a decisão reclamada transitou em julgado em 22.5.2023, conforme informação disponível no site do STJ. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 1 - ID: 294e4b67), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 2.6.2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado” (eDOC 17 – ID: 5dd79d0d, p. 4-6)  



    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Alega-se, inicialmente, que a decisão embargada restou omissa quanto ao pedido de gratuidade de justiça (eDOC 21 – ID: 33957c86).



    Sustenta-se, ainda, que há contradição na decisão impugnada, sob o fundamento de que, em um primeiro momento, aduziu a intempestividade da reclamação e, em um segundo momento, enfrentou o mérito da ação (eDOC 21 – ID: 33957c86).



    Requer-se, assim, a integração do julgado, para esclarecer se houve a resolução do mérito do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    No presente caso, verifico a ocorrência em parte das omissões apontadas.



    Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, verifico que, de fato, não houve apreciação da questão pela decisão embargada. 



    No ponto, tendo em vista a orientação firmada pelos Tribunais Superiores de que a prova da gratuidade de justiça se sujeita ao regime de presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o pedido.



    Quanto à alegada contradição na decisão embargada, registro que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    Como já demonstrado pelo acórdão embargado, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Na espécie, a decisão reclamada transitou em julgado em 22 de maio de 2023, conforme informação disponível no site do STJ. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 1 - ID: 294e4b67), apresente reclamação somente foi ajuizada no dia 2 de junho de 2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado do ato reclamado. Incidência da Súmula 734 desta Corte. 4. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Falta de interposição de agravo interno. 5. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 58077 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023) (grifo nosso)  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 3. Agravo interno o qual se nega provimento” (Rcl 42901 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 02-0.3.2021) (grifo nosso)  



    Acrescento, ainda, que o REsp 1.206.310, indicado pelo recorrente como paradigma para constar o trânsito em julgado, foi responsável apenas por devolver o processo para a apreciação pelo Tribunal de origem, tendo transcorrido o prazo para recurso contra a decisão de retorno em 14 de fevereiro de 2011, conforme consulta ao site do STJ. 



    Vê-se, assim, que não há qualquer contradição da decisão embargada, sendo certo que o desenvolvimento da fundamentação fora suficiente para a negativa de seguimento.



    Efetivamente, os demais argumentos apresentados na decisão embargada quanto à ausência de descompasso entre o ato reclamado e o que decidido no Tema 264 da repercussão geral apenas acrescentaram fundamentos à total inadmissibilidade da ação, ou em outras palavras, que ainda que superada a intempestividade da reclamação, ainda assim a ação seria inadmissível. 



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, unicamente para deferir a gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente